Tribunal: TJES
Processo: 5010632-71.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010632-71.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO NUNES DE ALMEIDA
RECORRIDO: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°
5010632-71.2024.8.08.0030

Recorrente: ANTONIO NUNES DE ALMEIDA

Recorridos: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO e TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO.
INCORPORAÇÃO DO BANCO MODAL PELA XP INVESTIMENTOS. PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMAS DE INVESTIMENTO NÃO CANCELADAS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - Defiro à parte recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 - A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da negativação do nome do autor efetuada pela requerida XP Investimentos, sendo que o autor/recorrente nega a existência de relação jurídica e contesta a validade das provas digitais.

4 – Em detida análise dos autos, entendo que a sentença de origem não merece reforma, pois
(i)
as requeridas demonstraram que o autor possuía conta de investimento ativa junto ao Banco Modal, instituição posteriormente incorporada pela XP;
(ii)
foi apresentada prova de captura de biometria facial do autor, demonstrando que este não apenas possuía a conta, mas nela logou e teve ciência das condições vigentes;
(iii)
os débitos discutidos são decorrentes de contratações de plataformas de mercado financeiro vinculadas à conta, sendo que o autor possuía a faculdade de cancelar tais serviços para evitar o saldo negativo, mas manteve-se inerte; e
(iv)
ficou comprovado que a migração entre as instituições e as opções de encerramento foram amplamente divulgadas, respeitando o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

5 - Por tais motivos, a manutenção da sentença de improcedência constitui medida que se impõe.

6 – Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% do valor da causa, pela parte recorrente.
Fica, no entanto, suspensa a exigibilidade em relação à parte autora, por ser beneficiária da AJG.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)